Tribunal: STF
Processo: Rcl 60396
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André (CRAISA) contra decisões da 4ª Vara do Trabalho de Santo André e do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do processo nº 0001221-73.2015.5.02.0434, que teriam afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido nas ADPF´s nº 275, 387 e 437.



    A reclamante sustenta, em síntese, que “esta Companhia não distribui lucros aos acionistas, nem tão pouco tem finalidade de auferir lucro ao Estado . Pelo contrário, presta serviço público essencial, de atuação própria do Estado atuando em um ambiente não concorrencial. Nessa toada, a única forma de se realizar a execução em face dessa Companhia é pelo rito dos precatórios, por se tratar essa empresa pública, prestadora de serviço público, de atuação própria do Estado e de natureza não concorrencial. Inclusive, tal tema foi objeto do informativo 812 do Pretório Excelso" (eDoc 1, p. 19).



    Aduz que “a presente Reclamação merece ser conhecida e provida para cassar a Decisão do MM. Juízo da 4ª Vara do Trabalho da Comarca de Santo André e V. Acórdão proferido pela MM. 15ª Turma do egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, Processo nº 0001221-73.2015.5.02.0434, que ignorou o consolidado posicionamento dessa corte de que o pagamento das dívidas da Reclamante deve se submeter ao rito dos precatórios” (eDoc 1, p. 26). 



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo até a decisão final da presente reclamação e, no mérito, seja cassado o ato reclamado para que outro seja proferido em conformidade com os paradigmas suscitados.



    Em despacho de 18.07.2023, posterguei o exame da liminar para colher prévias informações e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 20). 



    As informações foram prestadas (eDoc 25 e 28).



    O Aviso de Recebimento foi devolvido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos com a informação “não existe o nº indicado” (eDoc 32).



    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    A presente reclamação foi proposta com fundamento na preservação da autoridade das ADPFs 275, 387 e 437. 



    Com efeito, a controvérsia relativa à aplicabilidade do regime de precatórios às entidades da Administração Indireta prestadoras de serviços públicos essenciais foi tratada por esta Corte em diversos julgados em sede de controle concentrado de constitucionalidade.



    No julgamento da ADPF 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 27.06.2019, cujo objeto era a determinação judicial que resultou em bloqueio de valores oriundos de convênio firmado entre o Estado da Paraíba e a União para pagamento de verba trabalhista de empregado público de sociedade de economia mista estadual, esta Corte julgou procedente a ação para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público.



    No julgamento da ADPF 387, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 25.10.2018, o Supremo Tribunal Federal concluiu pela aplicação do regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial.



    Compreensão semelhante foi adotada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 437, de Relatoria da Min. Rosa Weber, para afirmar a sujeição da execução de decisões judiciais proferidas contra a EMATERCE, empresa pública prestadora de serviço público essencial em regime não concorrencial, ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República.



    Assentadas as premissas teóricas, depreende-se, como premissa fática, que esta Corte, em diversas oportunidades, também envolvendo a Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André, vem acolhendo a pretensão da parte reclamante, reconhecendo que se trata de empresa pública que presta serviço público essencial, de abastecimento e segurança alimentar, em serviço de monopólio estatal e sem fins lucrativos. Nesse sentido: Rcl 47.972, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 14.03.2022; Rcl 46.831, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 13.08.2021; Rcl 45.521, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 03.10.2022; e Rcl 46.878-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20.09.2021.



    No caso em análise, o ato reclamado indeferiu pedido de submissão à sistemática de precatórios sem analisar as características alegadas pela ora reclamante, como a prestação de serviço público essencial de forma exclusiva e ausência de finalidade lucrativa. É o que se extrai do seguinte trecho (eDoc 6, p. 3):



    "NATUREZA DA RECLAMADA



    A Reclamada é empresa pública exploradora de atividade econômica em sentido estrito, nos termos do disposto no §1º do artigo 173 da Constituição do Brasil, estando sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas. Assim, inaplicáveis os artigos 100 e 175, ambos da Carta Magna." 



    Desse modo, a decisão reclamada vulnerou o que decidido por esta Corte nos paradigmas de julgamento invocados. Confira-se, a propósito, o seguinte acórdão:



    "CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DAS ADPFS 387, 437 E 275. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E ÀS EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido deduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. A Companhia Regional de Abastecimento Integrado de Santo André (CRAISA) é Empresa Estatal prestadora de serviço público essencial, sem fins econômicos (art. 1º do seu Estatuto Social), cuja finalidade é a execução de políticas públicas de abastecimento e segurança alimentar no Município de Santo André, desenvolvendo atividades como a distribuição de alimentação escolar (merenda) e de alimentação dos hospitais e refeitórios públicos (art. 4º do seu Estatuto Social), o que atrai a submissão à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública. 3. Essa linha de raciocínio, conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido nas ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER), ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES) e ADPF 275 (de minha relatoria), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às empresas estatais prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 4. Na mesma linha de entendimento, registram-se nesta SUPREMA CORTE as seguintes decisões monocráticas: Rcl 45.521 MC (Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 22/2/2021); Rcl 45.472 MC (Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 5/3/2021); Rcl 46.878 (Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 9/6/2021) Rcl 47.979 MC (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 28/6/2021); e Rcl 47.972 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 30/6/2021). 5. Recurso de agravo a que se nega provimento." (Rcl 47.134-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27.08.2021)



    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, c/c 992 do CPC, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho da Comarca de Santo André, nos autos do processo nº 0001221-73.2015.5.02.0434, e determinar outra seja proferida em conformidade com os paradigmas invocados.



    Encaminhe-se cópia desta decisão à autoridade reclamada para juntada nos autos originais e ciência da parte beneficiária.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente